Tribunal: TJMT
Processo: 1034209-91.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034209-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GINIVALDO MAURICIO DE ALMEIDA - CPF: 984.393.241-20 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034209-91.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ginivaldo Mauricio De Almeida

Recorrido(s):

Tapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COMANDADA PELA CESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO LOSANGO ASSINADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. EVIDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de contrato de financiamento assinados pelo Recorrente, assinaturas muito semelhantes aos documentos anexados com a exordial, bem como a juntada de documentos pessoais do autor, portanto, comprovada a existência de relação jurídica entre o consumidor e o Cedente Losango, a regular aquisição do crédito, e inexistindo prova da quitação da obrigação, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2. Se a empresa cessionária junta documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes, a aquisição do crédito e ainda a notificação do consumidor acerca da cessão, a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
No entanto, tendo em vista que a sentença declarou inexistente o débito, porém, não fixou indenização por dano moral, em virtude de o comprovante do apontamento não ser idôneo, e somente o Autor recorreu, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida
.

3.
A sentença que declarou a inexistência do débito, no valor de R$936,70, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021